Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONFISSÃO RETRATADA. REDUÇÃO DE PENA DEVIDA. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento e a possibilidade de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
4. No mesmo sentido, a discussão da dosimetria da pena em âmbito de revisão criminal é medida excepcionalíssima, sob pena de criar uma nova instância recursal.
5. Da análise dos autos e considerando a jurisprudência e normas pertinentes à matéria quando da época dos fatos (19/02/2015) e das decisões (24/11/2015 e 14/04/2016), tenho que assiste razão à defesa quando busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas na fase extrajudicial, por ter sido utilizada como fato motivador.
6. A despeito das recentes alterações acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, trazidas pelo Tema repetitivo n. 1194 e a Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do entendimento anteriormente pacificado pela Súmula n. 545 também daquela Colenda Corte, o requerente faz jus a redução da pena, pois, mesmo após se retratar, em juízo, da versão confessada na fase extrajudicial, teve a sua primeira narrativa utilizada como motivação pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal julgada procedente.